Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART 1.042 DO CPC). ENQUADRAMENTO NO TEMA 800. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Nos termos dos artigos 1.021 e 1.030, § 2o do Código de Processo Civil e do art. 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
II. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento a apelo extremo, haja vista a análise de agravo em recurso extraordinário realizada pelo Supremo Tribunal Federal, com enquadramento do caso no “Tema 800”.
III. Nas razões do recurso, o agravante aponta a ausência de valoração da prova testemunhal produzida. Argumenta que a decisão foi proferida contrariamente às provas produzidas. Pugna pela reforma da decisão ora revista.
IV. Inicialmente, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal já procedeu à análise do caso em questão após a interposição do agravo em recurso extraordinário, momento em que entendeu pela ausência de repercussão geral e aplicação do “Tema no 800” (ID 32672385).
V. Deste modo, constata-se que ao Presidente da Turma coube apenas acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Logo, o recurso
interposto perante este Colegiado não tem o condão de alterar o decidido pela Corte Suprema.
VI. Irretocável, pois, a decisão de não admissão do apelo extraordinário.
VII. Agravo interno conhecido e improvido.